Tribunal: STF
Processo: HC 60543
Classe: HC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-13
Data de publicação: 1983-06-13

Ementa:
1. PENA ACESSORIA. O TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR, EM GRAU DE
APELAÇÃO, PODE APLICAR A PENA ACESSORIA DE PERDA DA FUNÇÃO MILITAR
NA FORMA DO ART. 102 DO CÓDIGO PENAL MILITAR A QUEM FOI CONDENADO A
PENA DE DOIS ANOS DE RECLUSÃO, EMBORA NÃO IMPOSTA NA SENTENÇA DE
PRIMEIRO GRAU.
2. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA "REFORMATIO IN PEIUS".
3. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.